Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-32.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DÍVIDA PREÉXISTENTE NÃO QUITADA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que condenou os antigos proprietários de farmácia ao pagamento de débito preexistente, não quitado conforme cláusula contratual.
2. Os apelantes alegam cumprimento integral das obrigações pactuadas e inexistência de saldo devedor. Sustentam ainda a insuficiência de provas apresentadas pela parte autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os apelantes comprovaram a quitação da dívida assumida contratualmente, anterior à compra e venda do estabelecimento comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato firmado entre as partes expressamente atribui aos compradores a responsabilidade pelas dívidas anteriores à transferência do estabelecimento.
5. A prova documental e testemunhal apresentada pela autora indica o não cumprimento integral da obrigação, especialmente quanto ao valor de R$ 29.274,02. (vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais e dois centavos).
6. Os apelantes não comprovaram, por documentos ou testemunhas idôneas, o pagamento integral das obrigações assumidas, tampouco apresentaram recibos dos alegados pagamentos em espécie.
7. Cabe ao devedor o ônus da prova do pagamento (arts. 319 e 320 do CC/2002 e art. 373, II, do CPC/2015), encargo do qual não se desincumbiram.
8. A sentença está fundamentada em provas consistentes e deve ser mantida integralmente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O devedor que assume a obrigação de quitar dívida preexistente deve comprovar, de forma inequívoca, o cumprimento integral da obrigação. 2. A ausência de prova do pagamento autoriza a procedência do pedido de cobrança, especialmente quando evidenciado o inadimplemento contratual.”